Tribunal: TJES
Processo: 0001953-56.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001953-56.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FAUSTO AFONSO CREMASCO e outros

APELADO: MANOEL ALVES JUNIOR e outros (9)

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE
POSSE – REQUISITOS NECESSÁRIOS –
POSSE ANTERIOR AO ESBULHO NÃO COMPROVADA
– RECURSO IMPROVIDO.

1. Para a proteção possessória, são necessários os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: prova da posse, do esbulho praticado pela parte contrária, e da data deste esbulho.

2.
In casu
, com relação

ao primeiro requisito, tratando-se de ação reintegratória faz-se imprescindível a demonstração da inequívoca posse anterior ao suposto esbulho, o que, conforme consignado pelo juízo de piso, não ocorreu no caso em tela.

3. Postas tais considerações, não preenchidos todos os requisitos necessários à obtenção da proteção possessória pleiteada – sobremaneira a posse anterior ao esbulho –, com acerto agiu o juízo
a quo
ao julgar improcedente o pedido inicial de reintegração de posse.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Na origem,

FAUSTO AFONSO CREMASCO
e
MARCIA SUELY LOUBACK CREMACO

ajuizaram

esta Ação de Reintegração de Posse em face de
MANOEL ALVES JUNIOR e outros
, ora apelados, alegando serem os legítimos proprietários do lote nº 01, quadra nº 37, situado nas Ruas Amazonas e Piauí, Bairro Beira Rio, na cidade de Nova Venécia.

Narram os autores que o pai do primeiro apelante, Afonso Cremasco, adquiriu o imóvel há 40 anos e que, em 30/06/2005, o bem fora transmitido aos herdeiros em virtude do falecimento do genitor.

Afirmam que, em 19/11/2012, o apelante Fausto Cremasco passou a ser o único titular do domínio do imóve, ao adquiri-lo por meio de escritura pública de compra e venda lavrada no Cartório do 3º Ofício de Nova Venécia/ES.

Alegam, ainda, terem ido surpresados em outubro de 2014, ao descobrirem que o apelado Manoel Alves invadiu o imóvel sob análise, pasando a constituir sua moradia sem autorização ou permissão.

Ajuizada a Ação de Reintegração de Posse e após a sua regular instrução, com oitiva de testemunhas, o juízo
a quo
proferiu a sentença de fls. 340/342 dos autos originários (id. 7407828), julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignados, os recorrentes interpuseram a presente Apelação (fls. 362/385 – id. 7407828), sustentando, em síntese, que:
I)
atenderam os requisitos para a proteção possessória pretendida, na medida em que demonstraram ser os possuidores do imóvel em questão e terem sofrido esbulho, praticado pelos apelados;
II)
são os únicos e legítimos proprietários do imóvel objeto desta demanda, conforme comprova a certidão do Registro de Imóveis.

Pois bem. Nos termos do art.560 do Código de Processo Civil, o “
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”.

Assim, para o manejo de ações possessórias, estabelece o referido diploma (art.561) que o autor deverá comprovar:
a)
sua posse;
b)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
c)
a data da turbação ou do esbulho; e
d)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

In casu
, com relação

ao primeiro requisito, tratando-se de ação reintegratória faz-se imprescindível a demonstração da inequívoca
posse anterior ao suposto esbulho
, o que, conforme consignado pelo juízo de piso, não ocorreu no caso em tela.

Isso porque, muito embora os apelantes tenham colacionado aos autos a Certidão de fls. 32/34 (id. 7407828), que atesta o registro do imóvel em 30/06/2005 e o fato de ter sido adquirido pelo apelante Fausto Cremasco em 12/11/2012, não foram colacionados aos autos documentos capazes de comprovar que os apelantes teriam de fato exercido a posse sobre o bem.

Insta salientar que as próprias razões recursais, mesmo fazendo alusão à prova testemunhal, não evidenciam ter sido comprovada nos autos a posse anterior supostamente exercida pelos apelantes. Ao que se verifica, os depoimentos destacados referem-se tão somente a posse exercida pelos apelados, sem qualquer menção ao exercício da posse pelos próprios apelantes.

Assim, como bem ressaltado pelo juízo
a quo
, os autores, ora apelantes, não cuidaram de demonstrar, sequer minimamente, a sua posse pretérita sobre o bem imóvel, ônus esse que lhes incumbia, por força do disposto nos arts.373, I, e 561 do CPC.

O que se observa em sede recursal é, na verdade, a mesma tese de que a prova da posse é decorrente do próprio título de domínio, cuja alegação, todavia, deve ser objeto de suscitação em sede de ação petitória, destinada à defesa do direito de propriedade.

Sobre o tema, cabe trazer a lume o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“em se tratando de ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens em comento, mas tão somente a posse exercida sobre eles”
(STJ; AgInt no AREsp 1477295/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019).

Postas tais considerações, e não preenchidos todos os requisitos necessários à obtenção da proteção possessória pleiteada – sobremaneira a posse anterior ao esbulho –, com acerto agiu o juízo
a quo
ao julgar improcedente o pedido inicial de reintegração de posse.

A título de ilustração, e corroborando o que acabo de expor, observem-se os seguintes julgados deste e. TJ/ES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR
– RECURSO DESPROVIDO.

1) Quem busca proteção possessória tem o ônus de demonstrar a situação fática preexistente, o exercício do poder físico sobre a coisa em momento anterior à turbação ou ao esbulho. O possuidor, esbulhado, tem direito à reintegração, se (e somente se) comprovar os requisitos insculpidos no art. 561, do Código de Processo Civil, dentre os quais destaco a posse antecedente. Justamente em relação a esse aspecto – demonstração da posse anterior – é que se desvela frágil a pretensão veiculada pela agravante, já que não há uma prova sequer de que exercesse ela poderes fáticos sobre o terreno.

2) Em verdade, desde a preambular, as alegações da agravante mais orbitaram em torno de seu direito de propriedade – plenamente demonstrado por meio de escritura pública outorgada a ela pela COHAP-VV e averbada junto ao RGI – sem narrativas que indicassem um uso regular do terreno. Nesse panorama, as circunstâncias narradas pela agravante mais a aproximariam de um pleito reivindicatório do que puramente possessório.

3) À míngua de prova da posse antecedente, não há como deferir a imediata reintegração de posse. Recurso desprovido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5007314-44.2022.8.08.0000. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data de Publicação: 16/03/23). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– ESBULHO NÃO COMPROVADO –
AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR À ALEGADA INVASÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

1. A despeito das diversas alegações da apelante a respeito do esbulho praticado pelo apelado, não há nos autos nenhuma comprovação efetiva nesse sentido.

2. Não há comprovação do exercício da posse da apelante em período anterior ao mencionado esbulho, que, como indicado na exordial, ocorreu em 16/10/2016, restando inviabilizado o acolhimento da pretensão recursal.

3. Este Tribunal já expôs, em demandas semelhantes, que, para que haja a reintegração, é imprescindível a demonstração de que, no período anterior ao alegado esbulho, a parte interessada estava na posse da coisa

4. A apelante limitou-se a repetir as alegações tecidas em primeiro grau a respeito do falseamento de documentos pelo apelado, sem produzir qualquer prova – não houve nem mesmo prova testemunhal – ou apresentar o mínimo indício que comprovasse suas afirmações, o que, diante da fragilidade do conjunto probatório dos autos, impede a reforma da r. sentença.

5. Recurso desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0002497-32.2017.8.08.0021. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data de Publicação: 20/04/23). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo – posse – tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança.

2. Verificando que a prova dos autos demonstra que o requerente não logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre área em testilha, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC
, a improcedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.

3. Recurso desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0005324-84.2015.8.08.0021. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data de Publicação: 17/05/23). (grifo nosso)

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao §11, do artigo 85, do CPC, majoro os honorários de sucumbência arbitrados na sentença recorrida, fixando-os em 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)